Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-34.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704703-34.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GESIANE FRAGOSO DE LIRA, EDILSON FRAGOSO DE LIRA, LUANA FRAGOSO DE LIRA, EDNAUREA FRAGOSO DE LIRA D E S P A C H O Em análise do teor da r. Sentença proferida na Ação de Divórcio Consensual no 2012.08.1.004345-9, ajuizada perante o Juízo da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Paranoá, verifica-se no item 3 que “a partilha dos bens do casal ocorrerá nos exatos termos de fls. 05, assegurado à mulher o direito de moradia no prédio situado na Qd. 18, CJ 14, Lt. 10, Paranoá-DF”, concluindo-se, em princípio, não pertencer o imóvel unicamente à falecida, senhora Edithe Etelvina Lira. Assim, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, intime-se a parte apelada, a fim de trazer aos autos cópia dos termos do acordo homologado nos autos acima citado, a fim de esclarecer qual o percentual sobre os direitos do bem imóvel coube à falecida no divórcio. Prazo de 15(quinze) dias. Após, conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargador Eustáquio de Castro Relator